Tribunal: TJES
Processo: 5003393-09.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003393-09.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON DE OLIVEIRA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E ATUAÇÃO DA DEFESA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1. Eventual demora na conclusão do julgamento não pode ser atribuída ao MM. Juiz, devendo ser levado em consideração, na hipótese, as particularidades do caso concreto e a atuação das partes, de modo que a mera extrapolação dos prazos processuais não caracteriza o alegado excesso de prazo e, tampouco acarreta o automático relaxamento da prisão preventiva. Precedentes do c. STJ.

2. Trata-se a hipótese, de processo com 02 (dois) réus, onde se apura a prática de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, possuindo as partes defesas diversas, sendo certo, ainda, que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada, de modo que o julgamento do feito está próximo. Além disso, a defesa do paciente foi intimada por três vezes para apresentar suas alegações finais por memorais, o que ocasionou uma demora na tramitação do feito.

3. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, a segregação cautelar deve ser mantida, não se mostrando conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas.

4. Situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas,, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório. Precedentes do c. STJ.

5. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, uma vez que há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003393-09.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDSON LOURENÇO FERREIRA
PACIENTE: ROBSON DE OLIVEIRA SILVA
(AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: EDSON LOURENÇO FERREIRA - ES30359-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROBSON DE OLIVEIRA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Guarapari – Comarca da Capital, já que preso preventivamente, pelos crimes de
tráfico de drogas e associação
(art. 33 c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06).

Aduz a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a paciente se encontra preso, desde 06/09/2022, sem que haja prolação de sentença, no processo de origem (Id. 7699011).

Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a fixação de medidas cautelares do art. 319, do CPP, já que as condições pessoais do paciente são favoráveis.

Por fim, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, e a expedição do competente alvará de soltura.

Narra a denúncia
(id. 7699013), que no dia 06 de setembro de 2022, o paciente e o corréu André Luís dos Santos foram avistados por policiais militares no bairro Palmeiras/Village do Sol, no município de Guarapari, em atitude suspeita e ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram por um terreno baldio com vegetação alta.

Consta, ainda, que os policiais conseguiram encontrar os acusados saindo do terreno muito nervosos e, ao realizarem buscas no local, o com apoio do cão farejador, encontraram 01 (uma) sacola, contendo
106 (cento e seis) pinos de “cocaína”, 18 (dezoito) buchas de “maconha”, 113 (cento e treze) pedras de “crack” e a quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), em espécie
.

Feitas essas considerações, passo à análise da
alegação de excesso de prazo para a prolação da sentença
.

Ao analisar os autos do processo originário, denoto que
as defesas do paciente e do corréu, durante a instrução criminal, formularam diversos pedidos de revogação da segregação preventiva, o que certamente embaraça o tramitar do processo
.

Depreendo, ainda, que
a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 15 de junho de 2023 (fls. 130/130v), ocasião em que a defesa do paciente fez novo pedido de revogação da prisão preventiva e foi conferido o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para as partes apresentarem alegações finais
.

No dia 22 de junho de 2023, o órgão ministerial apresentou suas alegações finais e se manifestou acerca do pedido de revogação da segregação preventiva do paciente (fls. 136/139v).

A Defensoria Pública, assistindo o corréu, em 05 de julho de 2023, ofertou seus memorais.

Já a defesa do paciente, exercida pelo Dr. Edson Lourenço Ferreira – OAB/ES 30.359, somente acostou as alegações finais de fls. 165/172v, nos autos da ação penal, no dia 15 de setembro de 2023.

Em seguida, o processo, que até então tramitava em formato físico, foi encaminhado para a digitalização, de lá retornando no dia 13 de dezembro de 2023, sendo que no dia 22 de fevereiro de 2024, foi encaminhado para julgamento.

No dia 29 de abril do corrente ano, o Magistrado proferiu o despacho de id. 30317259, prestando informações no presente
writ
, tendo o processo retornado concluso para julgamento no dia 06 de maio de 2024.

Verifico, portanto, que o feito seguiu seu trâmite normal, não sendo possível atribuir qualquer ato desidioso ao Magistrado singular, tampouco ao órgão ministerial.

Por outro lado, conforme o próprio Magistrado esclareceu em suas informações (id. 8206264), “
a defesa do paciente foi intimada por três vezes para apresentar suas alegações finais por memorais,
o que ocasionou uma demora na tramitação do feito
”.

Ademais, trata-se de processo com 02 (dois) réus, onde se apura a prática de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico e com defesas diversas, sendo certo, ainda, que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada, de modo que o julgamento do feito está próximo.

Portanto, eventual demora na conclusão do julgamento não pode ser atribuída ao MM. Juiz, devendo ser levado em consideração, na hipótese, as particularidades do caso concreto e a atuação das partes, de modo que a mera extrapolação dos prazos processuais não caracteriza o alegado excesso de prazo e, tampouco acarreta o automático relaxamento da prisão preventiva, como pretende o impetrante.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg-HC 856.413; Proc. 2023/0345268-3; SP; Rel. Min.
Ribeiro Dantas
; Quinta Turma; DJE
28/02/2024
).

Quanto a alegada ausência dos requisitos para a manutenção da segregação preventiva
, tenho que melhor sorte não assiste ao paciente.

Ao manter a segregação cautelar do paciente (fl. 159), o Magistrado utilizou de fundamentação
per relacionem
, o que é admitido.

Na ocasião, ressaltou que a prisão se faz necessária pelos fundamentos contidos nas decisões de fls. 37/37v, 87-87v, 109/110 e 128, a fim de garantir a ordem pública.

Na hipótese, merece ser destacado ainda, que
tanto o paciente como o corréu já respondem por outros delitos, inclusive relacionados à Lei de Drogas
, de modo que necessária a prisão cautelar para evitar a reiteração delitiva.

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, bem como não se mostra conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

Nesse sentido, cito outro precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 633.976/BA, relator Ministro
Felix Fischer
, Quinta Turma, DJe de
31/5/2021
).

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem bons antecedentes e residência fixa, cumpre ressaltar que está pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores, que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado no caso dos autos.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.